Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0720789-03.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., VALDENIR LEITE DA SILVA RECORRIDO: VALDENIR LEITE DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Aguarde-se por trinta dias o Juízo de admissibilidade da Reclamação 0700929-54.2021, distribuída à Egrégia Câmara de Uniformização. Certifique-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito